Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017719-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA LOPES - CPF: 062.482.029-74 (AGRAVANTE), RODRIGO CRISTIANO RANCIN registrado(a) civilmente como RODRIGO CRISTIANO RANCIN - CPF: 026.645.329-52 (AGRAVANTE), NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 46.073.588/0001-04 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Andreia Lopes e outro contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade em que se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente. Os agravantes sustentam que, após o despacho citatório, transcorreu prazo superior ao quinquênio prescricional sem prática de atos efetivos pela exequente, alegando desídia processual e violação à segurança jurídica. A agravada defende a inexistência de paralisação imputável à credora, diante das sucessivas diligências realizadas para localização e citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; e (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação e no andamento processual pode ser imputada à exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige paralisação do feito por inércia injustificada da parte exequente, após suspensão formal da execução, pelo prazo correspondente à prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 921 do CPC c/c art. 206-A do CC/02.

4. A cronologia processual demonstra a adoção contínua de providências voltadas à localização e citação da parte executada, incluindo expedição de carta precatória, renovação de mandados e posterior citação por edital.

5. A demora no cumprimento dos atos processuais decorre da dificuldade de localização da parte executada, do falecimento do devedor originário e da morosidade inerente ao trâmite judicial, circunstâncias não imputáveis à exequente.

6. O simples decurso do tempo entre o ajuizamento da execução e a efetivação da citação não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando demonstrado o regular impulsionamento do feito pela credora.

7. A incidência da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

8. Inexiste decisão formal de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC, bem como intimação da exequente para impulsionar o feito seguida de inércia deliberada por prazo superior ao lapso prescricional.

9. A ausência de marco inicial válido para contagem da prescrição intercorrente impede o acolhimento da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal da execução e inércia injustificada da parte exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva. 2. A demora decorrente da dificuldade de localização da parte executada e da morosidade do Poder Judiciário não caracteriza desídia da exequente. 3. O simples decurso temporal entre o ajuizamento da execução e a efetivação da citação não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. A ausência de decisão de suspensão do feito e de marco inicial válido impede a fluência da prescrição intercorrente. 5. A Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26.05.1994, DJ 03.06.1994. TJ-MG, AC no 0014696-16.2014.8.13.0680, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 05.07.2023. TJ-MT, AI no 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDREIA LOPES e outro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta os agravantes, em suma, que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da ação de execução, alegando que a execução se funda em título cujo vencimento final ocorreu em 30/04/2015, sendo que, após o despacho que ordenou a citação (31/05/2016), teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal sem a prática de atos efetivos pela parte exequente.

Aduz que restam configurados os requisitos da prescrição intercorrente, consistentes na intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, sua inércia reiterada — comprovada por diversas certidões de decurso de prazo sem manifestação — e o transcurso do prazo legal, evidenciando a desídia da credora na condução do processo. Ressalta que a execução tramita há mais de dez anos sem localização de bens ou satisfação do crédito.

Assevera, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, razão pela qual deveria ter sido reconhecida de ofício pelo juízo de origem.

Acrescenta que a manutenção indefinida da execução afronta a segurança jurídica, invocando, inclusive, o Provimento n.o 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que não se admite a perpetuação de processos executivos sem perspectiva de satisfação do crédito, devendo ser reconhecida a extinção do feito.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de presença dos requisitos legais, a fim de evitar prejuízo irreparável, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo-se a execução, com a condenação da parte agravada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão de ter sido proposto por Curador Especial (Id. 362887398).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356666371).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 364773885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDREIA LOPES e outro
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1000445-53.2016.8.11.0003
ajuizada por
NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
, rejeitou a exceção de pré-executividade, diante da ausência de marco inicial válido para a contagem da prescrição intercorrente, mantendo o trâmite da execução.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“
(...) A exceção de pré-executividade é a providência processual de cunho restritíssimo, e somente é admitida em situações excepcionais, com a verificação de situação jurídica clara e aferível de plano, tanto que está limitada à análise de questões relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação.

Isto significa que é admitida apenas nas hipóteses em que o magistrado pode, de ofício, extinguir o processo de execução, sem necessidade de ingressar no cerne da demanda; em outras palavras, a exceção de pré-executividade é admitida para discussão de matérias que não exijam dilação probatória.

Compulsando os autos em epígrafe, observa-se que a presente demanda trata-se de ação de execução interposta em 2016 em desfavor da parte devedora.

No que tange a prescrição intercorrente, não merece prosperar, dado que este instituto conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência reconhecem a possibilidade de decretação quando, após o ajuizamento da execução, esta reste paralisada em decorrência de culpa da exequente (art. 921, §4o do CPC), por tempo igual ou superior o da prescriçãoda ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que a exequente, ora excepta, cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade da localização da parte executada, ora excipiente.

Consigno que após várias diligências
, a parte executada não foi localizada para ser citada pessoalmente, motivo pela qual foi deferida a sua citação, via edital (Id. 185642053).

Sabe-se que a citação por edital é válida quando frustradas as diversas tentativas de localização da parte devedora, isto é, o seu deferimento não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como ocorreu.

Portanto, esclareço que no presente feito, não é o caso de se exigir o regresso do feito ao estágio inicial citatório, de triangulação da lide, uma vez que a citação por edital foi devidamente válida.

Atinente ao prazo prescricional do título, também não merece prosperar, dado que o título executado funda-se em instrumento particular de confissão de dívida, sendo que o prazo de prescrição é de
5 anos
, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil e a contagem inicia-se no vencimento da última parcela ou no descumprimento do acordo (Id. 1394043),
o qual não se verifica integralmente consumado aos autos, sobretudo diante da ausência de marco inicial válido para a contagem da prescrição intercorrente
.

Assim, a parte credora não pode ser penalizada com a prescrição a que não deu causa, isto posto,
NÃO ACOLHO
o pedido constante na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

II – Intime a parte exequente para prosseguir com o feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”
(Id. 227686372, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação dos agravantes consiste especificamente na ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que a citação se deu após transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal do título.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta dos autos que a agravada e os agravantes celebraram instrumento particular de confissão de dívida vinculado ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00228-4, destinado à aquisição de defensivos agrícolas, firmado em 18/03/2015, no valor de R$ 269.585,25 (Id. 1394043, na origem). Em razão do inadimplemento da obrigação, foi ajuizada a presente ação.

No curso da demanda executiva, foram adotadas diversas providências voltadas à localização e citação da parte executada. Inicialmente, foi expedida carta precatória para fins de citação, conforme Id. 5543819, em 17/03/2017. Contudo, referido expediente somente foi devolvido com certidão negativa em 31/08/2021 (Id. 64403971, na origem), evidenciando que a demora no cumprimento do ato citatório decorreu da própria tramitação do expediente judicial, e não de eventual inércia da exequente.

Na sequência, sobreveio a informação acerca do falecimento do executado, circunstância que ensejou nova tentativa de citação, desta vez em nome da inventariante, Sra. Andreia, conforme determinado no despacho de Id. 72808092. Posteriormente, foi expedido novo mandado de citação em junho de 2024 (Id. 160510195, na origem), o qual também restou infrutífero, conforme certidão negativa lançada em novembro do mesmo ano (Id. 175866682, na origem).

Diante das reiteradas tentativas frustradas de localização da parte executada, o Juízo de origem determinou a citação por edital, expedida em abril de 2025 (Id. 192412033, na origem), bem como a nomeação de curador especial à parte executada eventualmente revel, recaindo a nomeação sobre a Defensoria Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nesse contexto, os agravantes opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a efetivação da citação ocorreu somente após significativo lapso temporal do ajuizamento da demanda executiva.

De proêmio, vale lembrar que a prescrição intercorrente nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial se configura quando o feito permanece paralisado, por inércia injustificada do exequente, por prazo superior ao lapso prescricional aplicável à pretensão executiva, após a determinação de suspensão do feito pelo juízo singular, nos termos do art. 921 do CPC.

Com efeito, extrai-se da cronologia processual que, embora a execução tenha sido ajuizada em 2016, não houve paralisação do feito por desídia da exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, verifica-se a adoção contínua de medidas voltadas à localização e citação da parte executada.

Nesse contexto, a demora no regular processamento do feito decorreu, precipuamente, da dificuldade de localização da parte executada e da morosidade inerente ao cumprimento dos atos judiciais, como se observa da carta precatória expedida em 17/03/2017 e devolvida somente em 31/08/2021, circunstâncias que não podem ser imputadas à exequente.

A jurisprudência pátria, inclusive, firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação processual decorre de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA CASSADA. - A prescrição intercorrente é instituto jurídico que se traduz em uma sanção à inércia do exequente em promover as diligencias necessárias à satisfação de seu débito -
Não se cogita de punição do exequente, por meio da extinção do feito em função da prescrição intercorrente, quando a morosidade na marcha processual decorre do próprio Poder Judiciário
- O princípio da razoável duração do processo não consiste em mera norma programática; ao contrário, ostenta caráter normativo e, portanto, cogente e de observância a todos que atuam no processo, incluindo o Poder Judiciário.”
(TJ-MG - AC: 00146961620148130680 Taiobeiras, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Nesse contexto, a prescrição intercorrente exige a efetiva paralisação do processo por inércia imputável à exequente, não se configurando quando há impulsionamento regular do feito ou entraves decorrentes da dificuldade de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Dessa forma, o simples decurso temporal entre o ajuizamento da execução e a efetivação da citação não implica, por si só, reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a demora na concretização da citação, quando não atribuível à parte exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando demonstrada a adoção de providências destinadas ao regular prosseguimento da demanda.

Nessa perspectiva, incide a hipótese da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Ademais, observa-se que não houve decisão formal suspendendo o feito na forma do art. 921 do CPC, tampouco intimação da exequente para impulsionar o processo seguida de inércia deliberada por prazo superior ao quinquênio prescricional. Logo, ausente marco inicial válido para a fluência da prescrição intercorrente, inviável o acolhimento da tese sustentada pelos agravantes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução
por ausência de bens penhoráveis. 3. Também,
a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso
, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019131-58 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Assim, inexistindo suspensão formal do feito, marco inicial válido para contagem da prescrição intercorrente ou inércia injustificada da exequente, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREIA LOPES e Outros
, mantendo incólumes os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026